Tribunal: TJDFT
Processo: 0713389-17.2020.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. EXCESSO DOLOSO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTES. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). ADEQUAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO. DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO. VALOR ADEQUADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I - Considerando o disposto no art. 41 da Lei 11.340/206, inviável a aplicação dos institutos da Lei no 9.099/1995, inclusive a suspensão condicional do processo, nos casos de crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, independente da pena prevista, sendo a constitucionalidade do comando legal reconhecida pelo STF, devendo ser observada ainda, a Súmula no 536 do STJ.

II - Comprovadas de forma segura a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao réu na denúncia, deve ser mantida a sentença condenatória, não havendo que se falar em ausência de materialidade ou insuficiência de provas.

III - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida, a narrativa acerca da lesão corporal é corroborada por laudo pericial e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.

IV - Não havendo nos autos prova de que o réu agiu após injusta agressão da vítima, notadamente porque não utilizou moderadamente dos meios necessários, não há que se falar em absolvição pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

V - Não se reconhece a excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa quando é possível aferir que o réu poderia ter se retirado do local e procurado as autoridades policiais para que fossem tomadas as medidas legais a respeito das supostas condutas em tese criminosas cometidas pela ex-namorada (invasão de domicílio, lesão corporal ou vias de fato) VI - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.

VI - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão para réu reincidente, adequado o regime inicial semiaberto, consoante a literalidade do art. 33, § 2o, “c”, do CP.

VII - O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

VIII - Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.

IX - Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.

X - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido.